Tribunal: TJDFT
Processo: 0726965-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. REQUISITOS. PRESENÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ARDIL PRATICADO POR TERCEIRO.
1. A presença dos requisitos da probabilidade do direito e do risco da demora alicerça o deferimento do pedido de efeito suspensivo.
2. Ausente indício de participação da instituição bancária no ardil praticado contra o consumidor, bem como confirmado o recebimento do valor objeto do empréstimo consignado, mostram-se suficientes para manter o desconto das parcelas no contracheque do mutuário.
3. Agravo interno não provido.